Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-14.2026.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001848-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (RECORRENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2026). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS: Acompanho o voto do Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Peço vênia ao Relator para divergir do voto, afastando o litigância de má-fé. (SESSÃO DO DIA 23 DE JUNHO DE 2026). Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1001848-14.2026.8.11.0001

Agravante: NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI

Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO JÁ ABRANGIDA POR DEMANDA ANTERIOR. DUPLICIDADE DE AÇÕES. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO ABRANGE MULTA POR CONDUTA PROCESSUAL DESLEAL. REDUÇÃO DO VALOR. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nelci Andrea dos Santos Andreotti contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, a agravante ajuizou execução de título judicial contra o Estado de Mato Grosso para recebimento de honorários advocatícios dativos decorrentes de certidão expedida nos autos n. 1002325-19.2022.8.11.0020, no importe de 03 URHs, atribuindo à causa o valor de R$ 3.706,23. O juízo de origem reconheceu que a verba executada já havia sido englobada na ação n. 1083459-23.2025.8.11.0001, anteriormente julgada, e condenou a autora por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00. No agravo interno, a agravante alegou ausência de contraditório específico, inexistência de dolo processual, ilegalidade ou excesso da multa e ausência de caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a duplicidade de execução fundada na mesma certidão de crédito caracteriza conduta processual desleal apta a configurar litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé exige contraditório específico quando decorre de fato processual praticado pela própria parte e evidenciado nos autos; (iii) determinar se a gratuidade da justiça afasta a exigibilidade da multa por litigância de má-fé; e (iv) verificar se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de multa é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicidade processual é demonstrada por dado objetivo extraído dos autos quando a parte autora busca executar novamente certidão de crédito já abrangida por demanda anteriormente ajuizada e apreciada.

A segunda execução, distribuída mais de um mês após a primeira, afasta a tese de falha sistêmica, duplicidade automática de protocolo ou mero desacerto operacional.

A nova demanda autônoma, instruída com documentos próprios e destinada à cobrança do mesmo crédito, não se equipara a protocolo repetido no mesmo instante nem a erro imediatamente sanado pela parte.

A parte autora, advogada em causa própria, possui conhecimento técnico suficiente para identificar a identidade entre as demandas e a impossibilidade de pulverizar execuções fundadas no mesmo título judicial.

A reiteração de ação idêntica, fundada no mesmo título já submetido a processo anterior, sem justificativa plausível, extrapola o exercício regular do direito de ação e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

O art. 80, III e V, do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

A propositura de nova execução para cobrança de crédito já objeto de demanda anteriormente julgada provoca indevida multiplicidade de processos e movimenta a máquina judiciária para reexame de pretensão já submetida ao Poder Judiciário.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório específico não prospera quando a sanção decorre da própria conduta processual objetivamente verificada nos autos.

A parte teve oportunidade de impugnar o fundamento da sentença em sede recursal, e a decisão monocrática analisou os argumentos apresentados antes de manter a penalidade.

A tese de decisão surpresa não se sustenta quando a sanção decorre de fato processual praticado pela própria parte, evidenciado nos autos e reconhecido a partir da comparação entre a presente execução e demanda anteriormente ajuizada.

A litigância de má-fé pode ser reconhecida a partir de comportamento processual objetivamente incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé.

A sequência dos atos praticados demonstra que não houve erro material escusável, mas ajuizamento de nova ação, instruída com documentação própria, para satisfação de crédito já submetido a processo anterior.

A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Judiciário e afasta, nos limites legais, a exigibilidade de custas e despesas processuais ordinárias, mas não funciona como salvo-conduto para a prática de atos processuais temerários ou desleais.

A multa por litigância de má-fé possui natureza punitiva e inibitória, não se confundindo com despesas ordinárias cobertas pelo benefício da gratuidade da justiça.

O Enunciado 114 do FONAJE estabelece que a gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé.

O Enunciado 136 do FONAJE dispõe que o reconhecimento da litigância de má-fé pode implicar condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização.

A multa de R$ 1.500,00 comporta redução para R$ 300,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A propositura de nova execução fundada em certidão de crédito já abrangida por demanda anteriormente ajuizada e apreciada configura duplicidade processual e caracteriza litigância de má-fé. 2. A condenação por litigância de má-fé não configura decisão surpresa quando decorre de conduta processual praticada pela própria parte e evidenciada nos autos. 3. A litigância de má-fé pode ser reconhecida a partir de comportamento objetivamente incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade processual. 4. A gratuidade da justiça não abrange multa por litigância de má-fé, por se tratar de sanção de natureza punitiva e inibitória. 5. A multa por litigância de má-fé de R$ 1.500,00 comporta redução para R$ 300,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V, 80, III e V, 81, 98, §§ 1º, 2º e 4º, 337, § 4º, 485, V; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Enunciados 114 e 136 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1035662-09.2017.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1025592-71.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.07.2024; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1079116-52.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 25.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1048417-55.2023.8.11.0041, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.03.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1009423-07.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 08.09.2025, DJE 12.09.2025; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1034592-35.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.09.2022, DJE 05.09.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na origem, a agravante ajuizou execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de honorários advocatícios dativos decorrentes de certidão expedida nos autos n. 1002325-19.2022.8.11.0020, no importe de 03 URHs, atribuindo à causa o valor de R$ 3.706,23.

Sobreveio sentença de extinção, na qual o juízo de origem consignou que a verba executada já havia sido englobada na ação n. 1083459-23.2025.8.11.0001, anteriormente julgada, reconhecendo a coisa julgada e a duplicidade na execução da certidão de crédito expedida nos autos n. 1002325-19.2022.8.11.0020. Em razão da reiteração da demanda, reputada como ajuizamento de ações pulverizadas, a parte autora foi condenada por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00, além das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Interposto recurso inominado, a insurgência foi dirigida, essencialmente, contra o capítulo sancionatório da sentença, sob o argumento de que não estaria configurada a má-fé processual, por se tratar de mero equívoco na distribuição, bem como de que a penalidade teria sido imposta sem contraditório específico.

A decisão monocrática ora agravada manteve integralmente a sentença, assentando que a segunda execução foi distribuída mais de um mês após a primeira demanda, circunstância incompatível com a tese de falha sistêmica ou duplicidade automática de protocolo. Também foi destacado que a petição inicial veio acompanhada de múltiplos documentos, o que evidenciaria atuação deliberada e afastaria a alegação de simples erro material.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria mantido condenação por litigância de má-fé sem a observância do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Alega, ainda, ausência de demonstração concreta de dolo processual e afirma que o valor da multa seria ilegal, por exceder os limites do art. 81 do CPC. Subsidiariamente, requer a redução da penalidade. Por fim, pugna pelo afastamento de eventual multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sustentando que o agravo não possui caráter protelatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O agravo interno merece parcial provimento.

Conforme constou na sentença, a presente execução foi ajuizada para cobrança de honorários dativos decorrentes da certidão expedida nos autos n. 1002325-19.2022.8.11.0020, mesma verba que já havia sido submetida à apreciação judicial na ação n. 1083459-23.2025.8.11.0001, anteriormente julgada.

A duplicidade processual, portanto, não decorre de mera conjectura, mas de dado objetivo extraído dos autos: a parte autora buscou executar novamente certidão de crédito já abrangida por demanda anteriormente ajuizada e apreciada.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a insurgência recursal ao consignar que a segunda execução foi distribuída mais de um mês após a primeira, circunstância que afasta a alegação de falha sistêmica, duplicidade automática de protocolo ou mero desacerto operacional. Não se trata de protocolo repetido no mesmo instante ou de equívoco imediatamente sanado pela parte, mas de nova demanda, autônoma, instruída com documentos próprios e direcionada à cobrança do mesmo crédito.

Também não se pode desconsiderar que a parte autora é advogada e atua em causa própria, de modo que detém conhecimento técnico suficiente para identificar a identidade entre as demandas e a impossibilidade de pulverizar execuções fundadas no mesmo título judicial.

Nesse contexto, a reiteração de ação idêntica, fundada no mesmo título já submetido a processo anterior, sem justificativa plausível, extrapola o mero exercício regular do direito de ação e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

É esse o entendimento destas Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES PULVERIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. A decisão determinou a restituição dos valores depositados ao Estado de Mato Grosso e condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 1.500,00), além das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a coisa julgada pela duplicidade de demandas idênticas; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé diante da conduta processual do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O ajuizamento de ações idênticas, com mesmas partes, objeto e causa de pedir, caracteriza a repetição de demanda já decidida por sentença transitada em julgado, configurando coisa julgada (CPC, arts. 485, V, e 337, § 4º).
4. A desistência em ação posterior não tem o condão de afastar a coisa julgada já formada na demanda anterior.
5. Cabe à parte, nos termos do art. 77, V, do CPC, o dever de informar a existência de ações idênticas, sob pena de violar a boa-fé e a cooperação processual.
6. A propositura de demandas repetitivas evidencia conduta temerária, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, sendo legítima a aplicação da multa fixada.
7. A jurisprudência da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada e justifica a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A repetição de ações com mesmas partes, causa de pedir e pedido configura coisa julgada, nos termos dos arts. 485, V, e 337, § 4º, do CPC. A desistência em ação posterior não afasta a coisa julgada já formada em processo anterior. O ajuizamento de demandas idênticas caracteriza litigância de má-fé e justifica a imposição de multa.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 80, III; 337, § 4º; 485, V. Jurisprudência relevante citada:Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1025592-71.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.07.2024. Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1079116-52.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 25.10.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1048417-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.03.2025.
(N.U 1035662-09.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).”

Nos termos do art. 80, incisos III e V, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. A propositura de nova execução para cobrança de crédito já objeto de demanda anteriormente julgada se amolda a tais hipóteses, pois provoca indevida multiplicidade de processos e movimenta a máquina judiciária para reexame de pretensão já submetida ao Poder Judiciário.

Não prospera, ainda, a alegação de nulidade por ausência de contraditório específico.

A condenação por litigância de má-fé decorreu da própria conduta processual objetivamente verificada nos autos, consistente no ajuizamento de execução duplicada. A parte teve plena oportunidade de impugnar o fundamento da sentença em sede recursal, como efetivamente o fez, tendo a decisão monocrática analisado os argumentos apresentados e concluído pela manutenção da penalidade.

Além disso, a tese de surpresa não se sustenta quando a sanção decorre de fato processual praticado pela própria parte e evidenciado nos autos, especialmente porque a duplicidade foi reconhecida a partir da comparação entre a presente execução e a demanda anteriormente ajuizada, inexistindo elemento externo ou fundamento novo que tenha impedido o exercício da defesa.

Quanto à alegada ausência de dolo, cumpre observar que a litigância de má-fé pode ser reconhecida a partir do comportamento processual objetivamente incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé. No caso, a sequência dos atos praticados demonstra que não se está diante de erro material escusável, mas de ajuizamento de nova ação, instruída com documentação própria, buscando a satisfação de crédito já submetido a processo anterior.

A tentativa de reduzir a conduta a simples equívoco administrativo não se mostra compatível com o contexto dos autos, sobretudo diante do lapso temporal entre as distribuições e da ausência de providência espontânea da parte para corrigir eventual erro antes da prolação da sentença.

Também não merece acolhimento a pretensão de afastamento da condenação ao argumento de que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Judiciário e afasta, nos limites legais, a exigibilidade de custas e despesas processuais ordinárias, mas não constitui salvo-conduto para a prática de atos processuais temerários ou desleais.

A multa por litigância de má-fé possui natureza
punitiva e inibitória
, razão pela qual não se confunde com as despesas ordinárias cobertas pelo benefício, sendo plenamente exigível, ainda que deferida a gratuidade.

Nesse sentido, o
Enunciado 114 do FONAJE
é expresso ao estabelecer que:
“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé.”

Da mesma forma, o
Enunciado 136 do FONAJE
dispõe que:
“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da Lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.”

Portanto, a condição de beneficiária da assistência judiciária gratuita não exime a agravante do cumprimento das penalidades impostas em razão de conduta processual reconhecida como desleal.

Nesse sentido, essa Turma já se manifestou:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVENDA DE PRODUTOS. NOTA FISCAL E ASSINATURA EM CANHOTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por consumidora em face de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra a empresa O Boticário Franchising Ltda., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A recorrente alega inexistência de relação jurídica e ausência de prova da dívida, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente da relação contratual entre a autora e a empresa ré que justifique a inscrição no cadastro de inadimplentes; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se é cabível a condenação por
litigância
de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela empresa ré inclui nota fiscal, cadastro biométrico e canhoto assinado pela autora, que comprovam o recebimento dos produtos e a existência da dívida correspondente à duplicata vencida, legitimando a negativação.
4. A alegação genérica da parte autora sobre o desconhecimento do débito não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela ré, sendo ônus da autora demonstrar eventual falsidade ou quitação, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC).
5. A inscrição em cadastros restritivos, quando baseada em dívida legítima e documentalmente comprovada, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.
6.
Configura-se
litigância
de má-fé o ajuizamento de ação com negativa genérica de dívida devidamente comprovada, o que justifica a condenação da parte autora ao pagamento de
multa
, custas e
honorários
, não abrangidos pela
justiça
gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravado improvido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação do recebimento de mercadorias mediante nota fiscal e assinatura do canhoto confirma a existência do débito e legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. A negativação fundada em dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
3.
O ajuizamento de ação com negativa infundada de débito devidamente comprovado caracteriza
litigância
de má-fé, autorizando a imposição de penalidades previstas na legislação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 98, §§ 1º, 2º e 4º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado nº 1034592-35.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 05.09.2022, DJE 05.09.2022.
(N.U 1009423-07.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).” Grifo Nosso.

Assim, a circunstância de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita não impede a manutenção da sanção imposta, uma vez reconhecida a conduta processual desleal.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que a multa comporta redução para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-SE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redução a multa para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026